Tribunal: TJSP
Processo: 1008640-53.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em coluna - Exercício das funções de ajudante de produção em indústria de embalagens - Plena capacidade de trabalhado constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurada - Cerceamento do direito de defesa -Imprescindibilidade de realização de vistoria ambiental e repetição da perícia médica - Presença dos requisitos necessários

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em coluna - Exercício das funções de ajudante de produção em indústria de embalagens - Plena capacidade de trabalhado constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurada - Cerceamento do direito de defesa -Imprescindibilidade de realização de vistoria ambiental e repetição da perícia médica - Presença dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-acidente.
NULIDADE - Inocorrência - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação das provas - Ausência de vícios ou irregularidades no laudo pericial - Plena capacidade de trabalho constatada - Prova técnica que não conseguiu confirmar, com a segurança que seria necessária para a manutenção da improcedência do pedido, ao menos por ora, a inexistência de incapacidade laborativa - Demais elementos de prova que levantam dúvidas quanto à conclusão do vistor judicial - Necessidade de repetição da prova técnica - Inteligência dos artigos 370 e 480 do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR AFASTADA, CONVERTIDO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.